Tribunal: STF
Processo: Rcl 44986
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do mesmo Estado (TJRS) nos autos do Processo 0084977-17.2020.8.21.7000, por suposto desrespeito ao que foi decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF.
    O reclamante sustenta, em síntese, o seguinte:
    “[...] a situação controversa envolve questão em que houve expedição de requisitório em momento anterior a 25/03/2015, atraindo a aplicação do julgamento proferido por este E. Supremo Tribunal Federal nas ADI’s 4357 e 4425, considerando a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade em Questão de Ordem. 
    A 1º Vice-Presidência do TJRS, ao proferir juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, negou seguimento à inconformidade, ao fundamento de que a decisão recorrida encontrava-se em consonância com o julgamento firmado no Tema 810 deste E. STF (RE 870947). 
    Inconformado, o ente estatal interpôs recurso de agravo interno, o qual foi apreciado pela Câmara de Funções Delegadas dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça estadual. O órgão julgador manteve a decisão da 1ª Vice-Presidência, entendendo ser aplicável o Tema 810 do STF. 
    Visando aclarar o julgado, o ente público opôs embargos declaratórios, estando estes pendentes de apreciação. 
    A decisão regional reclamada restou por ofender a autoridade do julgamento deste E. Supremo Tribunal, na modulação dos efeitos proclamada nas ADI’s 4357 e 4425.
    […]
    Com efeito, a Corte regional afastou a incidência da modulação de efeitos proclamada no julgamento da ação direta relativa a EC 62, negando-lhe aplicação em caso de requisitório de pagamento expedido até 25/03/2015, ao fundamento de dar aplicação aos ditames do Tema 810 deste E. STF. 
    Presente, portanto, a aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma suscitado. 
    […]
    Este exatamente o presente caso. A decisão que confirma a negativa de seguimento do recurso extraordinário violou a autoridade do precedente desta Augusta Corte na modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade proclamada nas ADI’s 4357 e 4425 – decisão essa que é dotada de eficácia erga omnes e efeito vinculante para as instâncias ordinárias. 
    […]
    Destarte, o debate jurídico pretendido volta-se para o período pós expedição do requisitório, o qual não está abrangido pelo Tema 810 deste E. STF. 
    E uma vez que a discussão sobre atualização monetária se refere a feito no qual já se verificou a expedição de requisitório de pagamento em momento anterior a 25/03/2015, aplicável à espécie o quanto decidido no julgamento na Questão de Ordem nas ADI’s 4357 e 4425 – e não o Tema 810 do STF, posto que este não abarcou o momento processual posterior à expedição do requisitório. 
    No julgamento dos aclaratórios do Tema 810, é o eminente Ministro Gilmar Mendes quem bem explicita a questão, em seu voto-vista: 
    […]
    O erudito voto revelou bem os contornos da questão ora controvertida: a fase de precatórios (requisitórios de pagamento expedidos e/ou pagos até 25/03/2015) é regulada pelo quanto decidido nas ações diretas de inconstitucionalidade da EC 62, inclusa a modulação dos efeitos prolatada por ocasião do julgamento da Questão de Ordem. E, nesse sentir, há que se respeitar o caráter erga omnes do julgamento assim proferido nas ADI’s 4357 e 4425, bem como seu efeito vinculante para os órgãos de jurisdição ordinária. Já as fases de conhecimento e cumprimento de sentença -“até a expedição do precatório ou RPV” -devem observar, quando pertinente, os termos da repercussão geral do Tema 810 STF.
    O próprio Ministro Relator do Tema 810, Luiz Fux, ressaltou e reiterou na apreciação dos aclaratórios que a afetação se deu exclusivamente no referente ao momento anterior à expedição do precatório/RPV, uma vez que o interregno a contar da expedição do requisitório já teria sido objeto de enfrentamento nas ADI’s 4357 e 4425. 
    A decisão ora reclamada, ao afastar a incidência da modulação de efeitos das ADI’s 4357 e 4425, resulta por propugnar a retirada do mundo jurídico desse julgamento, ao argumento do caráter geral do julgamento do Tema 810.
    […]
    Não cabe diferenciar naquilo que a Corte Constitucional não o fez. O termo precatório utilizado pelo E. STF no julgamento das ações de inconstitucionalidade antes destacadas o foi em sentido lato, abrangendo as duas espécies de precatório existentes: a em sentido estrito e a RPV.
    […]
    Destarte, ao delimitar o escopo do Tema 810, esta Corte Suprema deixou claro que se limitava ao momento processual não abrangido pela declaração de inconstitucionalidade proferida em sede de controle concentrado nas ADI’s 4357 e 4425 –ou seja, aquele anterior à expedição do requisitório de pagamento (precatório ou RPV).
    Não é, portanto, a espécie de requisitório que define a incidência ou não da modulação de efeitos das ADI’s 4357 e 4425, mas o momento: se já expedido o requisitório, segue-se a decisão das ADI’s; se não, segue-se o decidido no Tema 810 STF e no Tema 905 do STJ.
    […]
    Resta induvidoso que a controvérsia recursal abrangia apenas o segundo momento de atualização monetária –requisitório expedido e/ou pago até 25/03/2015. Em razão disso, mostrava-se inaplicável à espécie a tese jurídica firmada no julgamento do TEMA 810 do STF,devendo ser aplicados os critérios estabelecidos pela declaração de inconstitucionalidade proferida nas ADI’s 4.357 e 4.425, a qual teve seus efeitos modulados para considerar válida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) para atualização dos requisitórios até 25/03/2015, a partir de quando deverá ser aplicado o IPCA-E.
    […]
    Hialino, portanto, que o Tema 810 do STF, empregado para rechaçar o trânsito da inconformidade, não tem aplicabilidade no caso concreto, razão pela qual merecia prosseguimento o recurso extraordinário, dado que a tese defendida pelo ente público está em conformidade com o entendimento firmado por este E. STF em ação direta de constitucionalidade.
    A decisão regional, portanto, malfere a autoridade da decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, nas ADI’s 4357 e 4425, integradas pela Questão de Ordem, com efeitos erga omnes e eficácia vinculante.” (documento eletrônico 1 – grifos nos original)
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 
    O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o RE 870.947/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), fixou tese, da qual extraio o seguinte trecho: 
    “II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” 
    Posteriormente, o Plenário desta Corte rejeitou embargos declaratórios que buscavam modular os efeitos da decisão acima referida, por meio de acórdão assim ementado:
    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.” (RE 870.947-ED/SE, Rel. p/acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno – grifei) 
    Entendo que o TJRS aplicou de forma correta o referido Tema de Repercussão Geral, porquanto ele é o leading case que representa a atual e definitiva compreensão deste Tribunal sobre a matéria.
    Rechaço a tese jurídica defendida pelo reclamante, no sentido de que o tema em tela cuidaria apenas do período anterior à expedição do precatório e que o período posterior seria regido pelas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF. 
    Com efeito, o entendimento firmado no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral é aplicável à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até o seu efetivo pagamento, o que abrange tanto período anterior quanto o posterior à data de expedição do precatório ou RPV. A propósito, confira-se trecho elucidativo do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator do acórdão do RE 870.947-ED/SE:
    “Está em causa, portanto, a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997 (redação da Lei 11.960/2009). No julgamento embargado, este Plenário entendeu que a opção do legislador pela correção dos débitos da Fazenda Pública pela Taxa Referencial das cadernetas de poupança, TR, viola o direito fundamental de propriedade, na linha do precedente firmado no julgamento das ADIs 4357 e 4425, cujo objeto, para o que interessa ao presente caso, era o art. 100, § 12, da CF (redação da EC 62/2009). Embora a redação do referido § 12 fosse essencialmente a mesma reproduzida no art. 1º-F aqui discutido, considerou-se que o julgamento das ADIs estaria limitado à correção de créditos já inscritos em requisição de pagamento por precatório. 
    A distinção do objeto da Repercussão Geral neste RE 870.947, em relação às ADIs 4357 e 4425, estaria na maior amplitude (correção monetária de débitos em qualquer fase processual e mesmo na instância administrativa) e na natureza da relação jurídica em que surgido o crédito em desfavor da Fazenda Pública - no caso julgado, trata-se de pagamento de benefício assistencial pelo INSS.” (grifei)
    Ademais, por oportuno, transcrevo outros excertos do voto condutor proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes:
    “Entendo que prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 
    […]
    Dessa feita, não vejo como a incidência da TR no período 2009/2015 possa atender a razões de segurança jurídica e interesse social. Ao contrário, é o prolongamento da eficácia do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação da Lei 11.960/2009, que se afigura atentatório aos postulados da segurança jurídica e da proteção da confiança, na medida em que impede a estabilização de relações jurídicas em conformidade com o critério de correção apontado pela própria CORTE como válido. 
    […]
    Pelo exposto, DIVIRJO do eminente Ministro Relator, para REJEITAR os Embargos de Declaração, preservando a eficácia retroativada declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, coma redação da Lei 11.960/2009”
    Em coerência com a decisão tomada no RE 870.947/SE, esta Corte julgou procedente, com eficácia erga omnes, além de efeitos vinculante e ex tunc, a ADI 5.348/DF para declarar a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, alterado pela Lei 11.960/2009, na parte em que se estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como critério de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública. Veja-se:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (ADI 5.348/DF, Rel. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno) 
    Assim, a modulação de efeitos adotada nas ADIs 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF, no tocante à questão da correção monetária, teve alcance muito limitado no tempo, ao buscar apenas resguardar situações consolidadas de precatórios pagos ou expedidos até 25/3/2015.
    No presente caso, conforme é possível concluir a partir do exame do acórdão proferido pelo TJRS ao julgar o agravo de instrumento e também da análise dos documentos juntados pelo próprio reclamante, trata-se se de caso em que as RPVs foram expedidas após 25/3/2015. Por isso, não se trata das situações consolidadas abarcadas pela mencionada modulação, sendo indicada a aplicação da atual jurisprudência do STF sobre a matéria, representada pelo RE 870.947/SE e pela ADI 5.348/DF.
    Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 44.045/RS, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia e Rcl 44.137/RS, de minha relatoria.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de dezembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator